Tribunal: TJDFT
Processo: 0744034-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744034-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 248810295, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 251134585, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA., deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante para, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN, autorizar o depósito do montante integral do crédito tributário relacionado ao ICMS/DIFAL relativo ao exercício de 2022, com a finalidade suspender a sua exigibilidade, e, apresentado o respectivo comprovante, determinar a intimação da autoridade impetrada para promover a suspensão da exigibilidade retromencionada até o julgamento da demanda. Sustenta o agravante que a decisão recorrida merece reforma por ter sido proferida sem a prévia manifestação do ente público, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme preconizam os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Argumenta que não houve demonstração de situação de urgência que justificasse a dispensa da sua oitiva antes da concessão da medida liminar. Aponta que o valor depositado pela parte impetrante é insuficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois não contempla os acréscimos legais de juros e multa pelo atraso, conforme manifestação da Secretaria de Economia. Ressalta que, nos termos da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, apenas o depósito integral e em dinheiro é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Destaca que a legislação distrital prevê expressamente a possibilidade de depósito administrativo para fins de suspensão da exigibilidade, sendo desnecessária a via judicial para tal finalidade. Invoca o Decreto no 33.269/2011 e a Lei no 4.567/2011, que regulam o processo administrativo fiscal no âmbito do Distrito Federal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja afastada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da insuficiência do depósito. Dispensado de preparo em razão da de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Compulsados os autos de origem, verifica-se que a agravada impetrou mandado de segurança contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, visando a afastar a exigência do recolhimento do ICMS – Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, domiciliados no Distrito Federal. A agravada afirmou, no writ, que a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 é ilegal e inconstitucional, pois: (i) após a Emenda Constitucional no 87/2015, que instituiu o DIFAL nas operações interestaduais para consumidores finais, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu que a cobrança do tributo depende da edição de lei complementar federal, não sendo suficiente a mera edição de convênio pelo CONFAZ ou de lei ordinária estadual/distrital; (ii) a Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou o DIFAL, mas determinou expressamente que sua produção de efeitos deve observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88), logo, o tributo só poderia ser exigido a partir de 2023, sendo vedada a cobrança durante o exercício de 2022; (iii) a legislação distrital que instituiu o DIFAL foi editada antes da publicação da lei complementar federal, carecendo de fundamento de validade, e o ordenamento jurídico brasileiro não admite a “constitucionalização superveniente”, de modo que a lei ordinária anterior não pode ser convalidada por legislação posterior; e (iv) ainda que se argumente tratar-se de mera regulamentação, a exigência do DIFAL representa majoração da carga tributária nas operações interestaduais, o que reforça a necessidade de observância dos princípios constitucionais supracitados. Ao final, pleiteou a concessão de liminar para autorizar o depósito judicial do valor do débito tributário questionado (DIFAL referente ao exercício de 2022), suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da decisão final, ou, subsidiariamente, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. No mérito, pugnou pela concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito de não recolher o ICMS/DIFAL relativamente às operações interestaduais envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal, até 01/01/2023, em observância às regras de anterioridade nonagesimal e de exercício. A respeito da matéria trazida a esta Instância ad quem, a ausência de insurgência na esfera administrativa não afasta o direito de ação, tampouco acarreta renúncia ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Tratando-se de crédito tributário, o art. 151 do CTN estabelece as hipóteses de suspensão da sua exigibilidade, sendo uma delas o depósito do montante integral: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. A norma confere ao contribuinte um instrumento de defesa contra atos de cobrança, desde que o depósito seja realizado de forma integral e em espécie, o que é corroborado pelo entendimento firmado pelo STJ na Súmula no 112: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” Vale trazer aos autos, ainda, que o Tribunal a Cidadania, no REsp no 1140956/SP (tema 271), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”. Em outras palavras, o depósito integral realizado em ação anulatória, declaratória ou mandado de segurança ajuizados antes da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, impede a lavratura de auto de infração, a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, que, se proposta, deve ser extinta. Visto isso, não se vislumbra óbice, nesta análise prefacial, ao pedido formulado pela agravada de depósito judicial do valor do débito tributário questionado (ICMS/DIFAL referente ao exercício de 2022), com o fito de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da decisão final. Apesar da clareza normativa e jurisprudencial quanto à eficácia suspensiva do depósito integral, a sua aplicação prática exige cautela. Isso porque a almejada suspensão da exigibilidade não se opera automaticamente com o simples depósito, estando condicionada à manifestação do sujeito ativo do crédito tributário quanto à integralidade do valor depositado. Tal exigência decorre da necessidade de garantir que o depósito seja suficiente para cobrir a totalidade do crédito devido, incluindo principal, juros, multa e encargos legais. Nessa senda, a jurisprudência tem reconhecido que, para que o depósito produza os efeitos suspensivos previstos no art. 151, II, do CTN, é necessário que o ente público reconheça a suficiência do valor depositado, sob pena de o contribuinte não obter a proteção legal pretendida. Nesse sentido, seguem julgados deste TJDFT a respeito a matéria: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ARTIGO 151, II, DO CTN. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do DF, deixou de analisar o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos tributários, mesmo diante do depósito judicial integral do montante devido, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido, à luz da alegação de que interposto contra despacho meramente ordinatório e da ocorrência da supressão de instância; e (ii) estabelecer se o depósito judicial integral realizado pelo agravante é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão do Juízo de primeiro grau em se manifestar sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a despeito do depósito integral realizado, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, ensejando o conhecimento do agravo para evitar prejuízo irreparável à parte agravante. 3.1. O ato judicial originário, muito embora intitulado como despacho no Sistema PJe, deveria ter reconhecido o contexto de urgência inerente ao depósito judicial realizado, sobretudo em decorrência do risco concretamente identificado, e deliberado quanto à presença dos pressupostos aplicáveis à tutela de urgência antes de remeter os autos ao Distrito Federal. 3.2. A negativa de prestação jurisdicional relativa ao conteúdo decisório que deveria compor o ato judicial viabiliza o conhecimento vício de ofício, viabilizando análise pelo Tribunal. 4. O artigo 151, II, do CTN dispõe que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário suspende automaticamente sua exigibilidade, sem necessidade de ulterior análise discricionária do juízo. 5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre da possibilidade de revogação do regime especial da agravante e das restrições à sua regularidade fiscal, o que inviabilizaria sua participação em licitações e contratos administrativos. 6. A Fazenda Pública do DF não demonstrou inconsistências relevantes na suficiência do depósito judicial realizado, sendo a pequena diferença apontada em sede de contrarrazões decorrente apenas de incorreta atualização monetária – eis que realizada até data posterior ao depósito realizado -, o que não compromete a suspensão da exigibilidade do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão originária, e determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos, bem como determinar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em relação às supracitadas inscrições. Tese de julgamento: 1. A negativa de prestação jurisdicional não inviabiliza o conhecimento da matéria diretamente pelo tribunal, mormente quando o conteúdo ausente de análise seria típico de decisão judicial que deveria apreciar risco concreto. 2. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário, realizado na forma do artigo 151, II, do CTN, suspende automaticamente sua exigibilidade, cabendo ao juízo apenas reconhecer esse efeito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, arts. 111, I, 151, II, e 206; CPC, art. 297, 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815820, 0710511-03.2021.8.07.0004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1674714, 0727451-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 08.03.2023. (Acórdão 2006559, 0708157-75.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RELAÇÃO A AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DISCUSSÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAUSISTICAMENTE AFERIDOS. DEPÓSITO INTEGRAL. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 151, II, DO CTN E DA SÚMULA 112 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No particular, após a interposição dos embargos de declaração em apreço, avançou-se na instrução acerca do montante retratado nos depositados postos à colação pelas embargantes. O ente público embargado, instado a se manifestar, trouxe elementos de convicção que apontam para realização de depósitos em dinheiro e correspondentes ao valor integral da exação combatida, atraindo assim a aplicação casuística dos comandos normativos emanados do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. 2. Neste caso específico, se mostra admissível determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto desta lide, autorizando que os embargantes continuem depositando eventuais cobranças futuras, observando, para tanto, as formalidades especificamente estabelecidas nas normas de regência. 3. Precedentes: Acórdão 1630682, 07196609820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022; Acórdão 1674714, 07274512120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023; etc. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE REFORMADA. (Acórdão 1835517, 0705127-80.2022.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN. DIREITO SUBJETIVO. CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. 1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido é causa de suspensão da exigibilidade do importe expressamente prevista no artigo 151, inciso II, do CTN, afigurando-se direito subjetivo do contribuinte, consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o Fisco de praticar qualquer ato voltado à cobrança do tributo. Nesse contexto, impedida a Administração de obrigar o contribuinte ao pagamento do crédito tributário, é decorrência lógica a extensão desse efeito também ao eventual devedor solidário. 3. A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - depósito judicial do valor do crédito tributário – autoriza a expedição da respectiva Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN. 4. Remessa Necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1808885, 0706337-35.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. 1. O depósito integral e em dinheiro do valor correspondente ao débito é passível de motivar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inteligência do enunciado de sumula 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e do art. 151, II, do CTN. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1891956, 0711118-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) Visto isso, a fim de garantir a eficácia plena da suspensão da exigibilidade, recomenda-se que seja dado vista dos depósitos realizados pelo contribuinte visando à expressa manifestação do Fisco sobre a sua suficiência, que, na qualidade de sujeito ativo do crédito tributário, possui os meios de aferi-la. Somente após a externalização, pelo Fisco, acerca da suficiência dos depósitos realizados pelo contribuinte é que será possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e os efeitos dela decorrentes. Na espécie, verifica-se que o Juízo de primeiro grau condicionou a suspensão da exigibilidade à apresentação do comprovante de depósito, quando, na verdade, deveria ter condicionado à manifestação do agravante sobre se o depósito realizado pela agravada é suficiente para cobrir a totalidade do crédito devido, observado o valor principal, juros, multa e encargos legais. Ademais, tendo o agravante se manifestado no ID 250966678 no sentido de que o valor depositado pela agravada é insuficiente, deve aquele indicar o valor ainda faltante, já acrescidos os encargos devidos, e oportunizado à recorrida o pagamento da referida diferença, a fim de obtenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado nos autos e dos consectários dela decorrentes, sob pena de, não o fazendo, não ser beneficiada pelo disposto no art. 151, II, do CTN. Deve-se acrescentar, ainda, que a manutenção da decisão recorrida obstaculiza o direito do agravante de perseguir o crédito tributário devido, em sua integralidade, além de violar o art. 151, II, do CTN. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida no tocante à determinação de intimação da autoridade impetrada para promover a suspensão da exigibilidade do crédito indicado nos autos de origem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator